Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUICIONAL 113/2021. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO E ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
1.1. A EC no 113/2021, por meio da palavra “discussões”, determina a aplicação da taxa SELIC a todos os processos em curso, ainda não sentenciados, bem como, por meio da palavra “condenações”, a utilização da referida taxa a todos os processos sentenciados, inclusive com trânsito em julgado, que estejam em fase de cumprimento de sentença, alcançando ainda os precatórios não pagos.
2. Tratando-se a SELIC de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, a jurisprudência pátria já se manifestou em diversas oportunidades acerca da vedação de cumulação da SELIC com outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Precedentes.
2.1. Assim, em razão do disposto no art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu a incidência apenas da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de 9/12/2021 não haverá mais a incidência simultânea de novos juros de mora ou de outro índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença.
3. Portanto, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para realização de novos cálculos, os quais devem reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021) e, a partir de 9/12/2021, aplicação, de forma simples, da Taxa SELIC.
4. Recurso provido.